Tribunal: TJBA
Processo: 8003225-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8003225-08.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: IDALINA GUEDES DO AMARAL

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.033, DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DE TODOS OS RESP E ARESP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Uma vez que o Recurso Especial versa, dentre outros temas, sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, objeto do Tema 1.033, do STJ (REsp. n.º 1.801.615/SP e REsp. n.º 1.774.204/RS), ainda pendente de apreciação pela Corte Cidadã, fora determinado, por força de acórdão publicado no DJe de 30/10/2019, o sobrestamento de todos os recursos especiais e agravos em recursos especiais que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional.

2. Deste modo, não carece de qualquer reproche a decisão agravada, que em verdade, agiu em plena conformidade para com a orientação emanada da corte superior.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8
003
255
-
08
.20
22
.8.05.0
000.
2
, em que figuram como
parte A
gravante,
Idalina Guedes do Amaral
, e como
parte

A
gravad
o
,
Banco
Bradesco
S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.